Tribunal: TJMT
Processo: 1006902-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006902-79.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HELTON JOSE DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 000.870.101-60 (APELANTE), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), ARTHUR DE ARAUJO ALCANTARA - CPF: 278.946.218-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por HELTON JOSE DE OLIVEIRA E SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “
a quo
” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária”, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais a apelante aduz que todos os requisitos para a concessão do benefício previdenciário foram preenchidos.

Alega que
teve a capacidade laborativa reduzida em razão do acidente sofrido, razão pela qual faz
jus
a verba indenizatória do auxílio acidentário, aduz que tornou-se deficiente físico após a amputação, sofrendo diminuição na pretensão palmar e nos movimentos da mão.

Assevera que
o conjunto probatório constante nos autos do processo originário é suficiente para a comprovação de que a parte autora cumpre os requisitos necessários à concessão do benefício ora pleiteado.

Pugna para que seja considerada a dor como sequela.

Ao final, requer a concessão do benefício de AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO, e que este seja convertido em APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE.

Pugna pelo provimento do presente recurso.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (id.172057425).

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.
176580667
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por HELTON JOSE DE OLIVEIRA E SILVA, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Auxílio-Acidente c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta pelo ora Apelante, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante ingressou com a presente demanda a fim de obter a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A pretensão inicial foi julgada improcedente em data de 01/03/2023 – id. 172057419. Transcrevo trecho:

“(...)Decido. O feito comporta julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por não haver necessidade de produção de outras provas. Como narrado, postula o requerente a concessão do benefício de auxílio acidente, com fundamento nas Lei no. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, deve-se observar o disposto no artigo 86 da lei: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do saláriode-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. § 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. § 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente. § 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Verifica-se que a concessão do auxílio-acidente independe de período de carência, conforme art. 26 da Lei no. 8.213/91: Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações: I - Pensão por morte, salário-família e auxílio-acidente; Pois bem. De acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior, “por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado”. Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente serão a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultarem em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade da autora como segurada da Previdência Social. Não há que se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91. In casu, verifica-se que não assiste razão a parte autora, notadamente quando a perícia judicial estabeleceu que “Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente”, e complementou “com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa”. conforme id. 32109194- Pág. 4. Razão pela qual não há que se falar em concessão do benefício assistencial pleiteado. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos (auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez). (N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, publicado no DJE 11/12/2019). E ainda: ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Alegação de acidente de trabalho. Laudo pericial e demais esclarecimentos prestados. Demonstrada apenas a redução da capacidade laborativa. Ausência do nexo causal. Reconhecida a improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 00072888920148260072 SP 0007288-89.2014.8.26.0072, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/05/2017, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2017) Ademais, em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitual que era desempenhada e declarada pela parte autora, concluindo que não existe redução permanente na capacidade laborativa. Por outro lado, cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção. Desta forma, rejeito a impugnação da requerente, não havendo que se falar em nulidade do laudo pericial, tampouco em realização de nova perícia, posto que a irresignação com o resultado da perícia judicial não autoriza a realização de novos exames. A desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ESPECIALIZAÇÃO DO PERITO. NULIDADE DA PERÍCIA NÃO VERIFICADA. 1. Em regra, o clínico geral ou médico de diferente especialidade acha-se profissionalmente habilitado para reconhecer a existência de incapacidade para o trabalho nos casos de ações previdenciárias. 2. Quando, porém, a situação fática implica a necessidade de conhecimentos especializados diante da natureza ou complexidade da doença alegada, justifica-se a designação de médico especialista, situação não configurada nos autos. (TRF4, AC 0002043-38.2017.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relatora TAÍS SCHILLING FERRAZ, D.E. 14/11/2018). ... PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ESPECIALIDADE DO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1.A concessão de benefício previdenciário por incapacidade decorre da convicção judicial formada predominantemente a partir da produção de prova pericial. 2. Considerando que a prova dos autos é no sentido de que a parte autora não está incapacitada para o exercício de atividades laborais, não é devido qualquer dos benefícios pleiteados. 3. Não se pode exigir sempre a participação de especialista na área afeta a cada caso, sob pena de inviabilizar as possibilidades de perícia em cidades de menor porte. Ademais, o perito é profissional de confiança do juízo, que o escolheu e o considerou apto. Outrossim, o laudo emitido, consegue concluir satisfatoriamente sobre os quesitos formulados. 4. Majoração da verba honorária para 15%sobre o valor atualizado da causa, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC/2015. A exigibilidade de tais verbas permanecerá sobrestada até modificação favorável da situação econômica da parte autora (artigo 98, § 3o, do CPC/2015). (TRF4, Apelação Cível No 5000087-77.2015.404.7021, 6a TURMA, Des. Federal SALISE MONTEIRO SANCHOTENE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/05/2017). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do requerido, estes que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no §8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida a parte autora, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC. DETERMINO a restituição dos honorários periciais pelo Estado à autarquia requerida. Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos. PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e REMETAM-SE os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas. No caso de interposição de recurso, INTIME-SE a parte adversa para apresentar contrarrazões e, em seguida, REMETAM-SE os autos ao Tribunal Superior, consignando as homenagens deste Magistrado. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.”

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do Auxílio-
Acidente
.

A Lei no 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho,
in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)

Da análise dos autos tem-se que o Juízo
a quo
, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (id. 172057389), o qual concluiu que a apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir:

“(...)4. DISCUSSÃO Periciando com o diagnóstico de sequela de amputação traumática da falange distal do 2o e 3o quirodáctilo esquerdo decorrente de acidente de trânsito ocorrido em março de 2015, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento. Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa, estando a lesão consolidada clinicamente. 5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa.”

Diante das respostas concedidas pelo
Expert
do Juízo, conclui-se pela capacidade da parte autora ora apelante.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Ademais, observo que, em contrapartida, a apelante não trouxe qualquer argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia médica judicial.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023